Tribunal: TJDFT
Processo: 0739508-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. PRAZO. ÚLTIMO DIA. PJe. INDISPONIBILIDADE NÃO DEMOSTRADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do §2o do art. 10 da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, se, por ocasião da tentativa da prática do ato processual por meio de petição eletrônica, no último dia do prazo assinalado, o Sistema do Poder Judiciário estiver indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema.

2. As justificativas apresentadas pelo advogado do recorrente não são aptas a relativizar o prazo legalmente estabelecido para a prática de interposição do agravo, não tendo a parte agravante demonstrado indisponibilidade do sistema do PJe, suficiente à caracterização de impedimento à prática do ato, limitando-se a colacionar telas indicando possível erro no peticionamento eletrônico do recurso, sem que se faça possível a correlação entre os documentos indicados nas supostas tentativas de peticionamento no último dia do prazo e o agravo interposto intempestivamente.

3. Verificando-se no caso concreto que o recurso de agravo de instrumento foi interposto no dia seguinte ao último do prazo, evidenciando o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal, seu não conhecimento é medida que se impõe.

4. Preliminar suscitada acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido.